Tribunal: TJMT
Processo: 0001951-52.2016.8.11.0045
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001951-52.2016.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), THAIS DE ALMEIDA BARROS - CPF: 060.639.061-85 (APELADO), INCOLUMIDADE PUBLICA (VÍTIMA), JOAO ADELAR GODOIS SANTANA - CPF: 757.592.099-49 (ASSISTENTE), PEDRO CANISIO KESSLER - CPF: 028.457.009-54 (ASSISTENTE), VALDIR BRAGA MARTINS - CPF: 461.067.071-20 (ASSISTENTE), LEANDRO PARANAGUÁ (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), THAIS DE ALMEIDA BARROS - CPF: 060.639.061-85 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIMES DE TRÁFICO DE DROGA E ASSOCIAÇÃO PARA O MESMO FIM –
RECURSO DA DEFESA
–
1) PEDIDO DE
ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS
– IMPROCEDÊNCIA -
NEGATIVA DE AUTORIA SEM RESPALDO DE PROVAS
-
ÔNUS
DE QUEM ALEGA - ART. 156, CPP –
DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS CONDUTORES DO FLAGRANTE ALIADOS A CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS APRESENTADAS
– CONDENAÇÃO MANTIDA –
1.1)
DECOTE DA MAJORANTE PREVISTA NO ART. 40, INC. VI, DA LEI ANTIDROGAS
– INVIABILIDADE – ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTES COMPROVADO –
2)
RECURSO DO MP
–
ART. 35, DA LEI N. 11.343/06 -
PRETENDIDA CONDENAÇÃO
– NÃO ACOLHIMENTO
-
SOCIETAS SCELERIS
NÃO CARACTERIZADA
– DEMONSTRAÇÃO DE SIMPLES COAUTORIA –

2.1) AFASTAMENTO DA MINORANTE DO ART. 33, §4o, DA LEI DE DROGAS
– POSSIBILIDADE – REQUISITOS OBJETIVOS NÃO PREENCHIDOS - DEDICAÇÃO A ATIVIDADE CRIMINOSA DEMONSTRADA A CONTENTO –
RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO E RECURSO MINISTERIAL PARCIALMENTE PROVIDO, EM PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECER.

1 - Cabendo à
defesa
o
ônus
de comprovar suas teses, nos termos do art. 156, CPP, n
ão prospera pedido de absolvição do delito de tráfico se a versão apresentada pela apelante se mostra vazia e isolada no conjunto probatório, sem o mínimo respaldo em elemento concreto de convicção, porventura, existente
.

Os harmônicos testemunhos de policiais, que não só viram a apelante vendendo drogas em via pública como apreenderam na residência dela outras porções de entorpecentes, dinheiro e petrechos comumente utilizados na mercancia de narcóticos, não contraditados e em consonância com os demais elementos probatórios colhidos, consideram-se plenamente convincentes e idôneos, inexistindo motivo algum para desacreditá-los.

1.1 - Comprovado nos autos o envolvimento de adolescentes na prática do crime de tráfico de entorpecentes, é impossível excluir a majorante prevista no art. 40, inciso VI, da Lei no 11.343/06.

2- Diante da falta de comprovação da existência de vínculo associativo e permanente, a absolvição do delito previsto no art. 35 da Lei no 11.343/06 deve ser mantida, pois o mero concurso de agentes não é suficiente para a configuração do crime.

2.1 – A
apreensão de drogas de natureza variada (maconha, cocaína e pasta base de cocaína) e petrechos utilizados no preparo de entorpecentes e a notícia de que a residência da acusada é conhecida como ponto de venda de drogas são
fatores que refletem
dedicação a atividade criminosa e demonstram que a acusada faz do tráfico seu “meio de vida”, a impedir, pois, a incidência da especial diminutiva prevista no art. 33, §4o, da Lei no 11.343/06.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Apelações Criminais
, interpostas a tempo e modo pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
e por
THAIS DE ALMEIDA BARROS
, contra a sentença proferida pelo MM. Juízo da 1a Vara Criminal de Lucas do Rio Verde/MT, nos autos da Ação Penal n. 0001951-52.2016.8.11.0045, em que se julgou parcialmente procedente os pedidos da denúncia, condenando
Thais de Almeida Barros
à pena
1 ano, 11 meses e 10 das d
e
reclusão
em regime
aberto
, e
pagamento de 195 dias-multa, pelo crime de tráfico de drogas na modalidade privilegiada (
art. 33, §4o, c/c art.
40, inc. VI, ambos
da Lei n. 11.343/2006) e absolvendo-a do crime de
associação para o tráfico de drogas
(art. 35, da Lei n. 11.343/06).

Ao final, a pena privativa de liberdade foi convertida em duas restritivas de direitos, a serem definitivas pelo Juízo das Execuções Penais (ID. 200897698).

Em suas razões recursais (ID 200897705), o d. Promotor de Justiça pleiteia a
condenação
de
Thais
pela prática do crime previsto no
art. 35 da Lei no 11.343/06
, dizendo, em síntese, que as provas colhidas demonstram que ela estava efetivamente associada ao adolescente
B.W. da S.D.
com a finalidade específica de comercializar drogas.

Postula, também, seja afastada a minorante do
tráfico privilegiado
, argumentando que Thais se
dedicava a atividades criminosas
.

Por sua vez, a defesa de
Thais
, em suas razões (ID 200897706), pleiteia a
absolvição
do crime de
tráfico de drogas
, seja por não existirem provas nos autos da mercancia ilícita, seja porque parte das drogas apreendidas era para seu uso exclusivo.

Caso não
seja acolhido o pleito absolutório
, requer o
afastamento
da majorante prevista no
art. 40, inc. VI, da Lei Antidrogas.

As partes apresentaram suas
contrarrazões
pugnando pelo
desprovimento
dos recursos
ex adversos
(Id. 200897713 e 200897714).

A d.
PGJ
opinou pelo
provimento ao recurso do MP
e
desprovimento do apelo Defensivo
, em parecer assim sumariado:

“Sumário: Recursos de Apelação criminal – Tráfico de drogas e associação para tal finalidade, com envolvimento de adolescente – Sentença que julgou parcialmente procedente a denúncia, condenando a ré, pela prática do crime de tráfico de drogas, bem como absolvendo-a do delito de associação para o tráfico. Recurso do Ministério Público: Pretendida a condenação da acusada, também pelo cometimento do crime de associação para o tráfico de drogas – Inviabilidade – Existência de conjunto probatório maciço comprovando que havia entre a Apelada e o adolescente
Brendo Wellington da Silva Dias
, um vínculo associativo com a finalidade de comercialização e distribuição de substâncias entorpecentes, com evidente ânimo de estabilidade e permanência. Pedido alternativo: Afastar o reconhecimento da causa de diminuição da pena, prevista no §4o, art. 33, da Lei no 11.343/06 – Viabilidade – Ré que não faz jus a referida benesse – Apelada que se dedica a atividades criminosas. Pelo provimento do recurso. Recurso da Defesa: Almejada absolvição, ao argumento de insuficiência probatória – Impossibilidade – Conjunto probatório amealhado no bojo dos autos é robusto e maciço a comprovar a materialidade e autoria da acusada no cometimento do crime de tráfico de droga com envolvimento de adolescente – Depoimento dos agentes públicos, em total sintonia com o conjunto probatório. Subsidiariamente: Requerida o afastamento da causa de aumento prevista no artigo 40, inciso VI, da Lei n. 11.343/2006 – Impertinência – Envolvimento de adolescente devidamente comprovado nos autos. Pelo desprovimento do recurso. ”

É o relatório.

Ao d. revisor.

Cuiabá, datado e assinado digitalmente.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Thais de Almeida Barros
foi condenada à pena
1 ano, 11 meses e 10 das d
e
reclusão
em regime
aberto
e ao
pagamento de 195 dias-multa
, pela prática do
crime de tráfico de drogas
, reconhecida a modalidade privilegiada (art. 33, §4o,
c/c
art. 40, inc. VI
,
ambos da Lei n. 11.343/06).

De acordo com os autos, as Policias Civil e Militar da comarca de Lucas do Rio Verde/MT, já vinham recebendo informações de que
Thaís
estaria associada ao adolescente
B.W. da S.D.,
e que ambos exerciam o tráfico de drogas em sua residência, (conhecida como
“Boca de Fumo da Thaís”),
localizada perto da na Praça do Bairro Rio Verde.

Segundo a denúncia, em 02/03/2016, após diversas denúncias e campanas do local, os agentes de segurança viram
Thaís
vendendo drogas na praça e, então, resolveram acompanha-la até sua casa; ao entrarem, encontraram 3 trouxas de maconha; 5 pedras de pasta-base de cocaína, 1 porção de cocaína; cerca de
R$ 235,00 em moedas e notas diversas, balança de precisão, tesoura, prato e colher com resquícios de cocaína.

Além disso, encontraram também 6 aparelhos celulares (5 deles com a tela danificada), 1 munição de arma de fogo e depois objetos descritos no Termo de Apreensão de Id. 200896668.

Ultimada a instrução,
Thaís
foi
condenada
pelo
crime de tráfico de drogas (na modalidade privilegiada)
e
absolvida
do
crime de associação para o tráfico de drogas
.

E em suas
razões de apelo
,
Thaís
nega veementemente a venda de drogas e diz que, naquela época, era uma simples usuária de entorpecentes.

Pugna pela absolvição do delito, e diz que não há nenhuma prova concreta apontando a mercancia que lhe fora imputada pelos policiais.

De início, registro que a
absolvição é absolutamente inviável,
pois a apelante, além de flagrada com drogas em sua casa,
confessou que parte dos narcóticos eram de sua propriedade
;

portanto, o que se analisa nesta via recursal é a finalidade do entorpecente encontrado, se para uso recreativo ou para a venda.

A apelante, em juízo, disse que as pedras de cocaína eram para o seu uso pessoal e exclusivo.

Sua versão, no entanto, não tem nenhum amparo e está na contramão das investigações e dos depoimentos prestados pelos Policiais
João Adelar Godois Santana
e
Pedro Canísio Kessler.

Em todas as oportunidades em que foram ouvidos, os agentes de segurança relataram de forma uníssona que, a central, estava recebendo diversas denúncias apontando a residência de
Thaís
como um ponto de venda de drogas

e, por essa razão, uma guarnição de polícia militar resolveu realizar campana ali no bairro para constatar a veracidade ou não das informações.

Disseram que no final da tarde de
02/03/2016,
visualizaram o exato momento em que a apelante saiu de sua casa, foi até a Praça do Bairro Rio Verde, e ali, entregou
drogas a alguns usuários
.

Sobre o flagrante, esclareceram que optaram por não abordá-la na praça e que a acompanharam (em viatura descaracterizada) até a sua residência.

Ao chegarem, entraram na casa e, então, encontraram
3 trouxas de maconha; 5 pedras de pasta-base de cocaína, 1 porção de cocaína; cerca de
R$ 235,00 em moedas e notas míudas, balança de precisão, tesoura, prato e colher com resquícios de cocaína.

Segundo o depoente
João Adelar
, na residência moravam também
Claudineia
(conduzida até a Depol) e o adolescente
B.W. da S.D
e, no momento das diligências, fazia-se presente, também, a adolescente
L.P.V
, que lhes disse estar no local para fumar e que a droga encontrada em cima da geladeira (um pedaço de maconha) lhe pertencia.

E após esse breve relato, entendo que a
finalidade mercantil das drogas apreendidas restou insofismavelmente comprovada
pelos seguintes fatos:

As palavras dos agentes policiais foram harmônicas ao relevaram as diligências antes realizadas, a venda e a apreensão de narcóticos espalhadas na casa de
Thaís
.

A versão da apelante (mera usuária) restou isolada nos autos, e conquanto negue a venda de drogas ali na praça, a verdade é que
Thaís
não soube explicar o porquê que os policiais estariam eventualmente mentindo, e sequer soube explicar por que razões tinha, em casa,
petrechos típicos do comércio ilícito, a exemplo da balança de precisão apreendida.

Não bastasse,
Thaís
declarou-se desempregada e não fez prova de algum tipo de trabalho lícito, o que levanta a questão de como, sem remuneração, tinha consigo (guardado) cerca de R$ 235,00, como tinha condições de ajudar no aluguel daquela casa e, pior, como poderia comprar drogas para manter seu vício.

De tudo o que me foi apresentado nestes autos, ao contrário do que alega a Defesa, vejo que há subsídios suficientes e seguros para endossar uma sentença penal condenatória.

In casu
, o que se tem são as firmes palavras dos policiais, aliadas às circunstâncias da prisão da apelante e à apreensão das drogas e, na contramão, a vazia negativa de autoria.

Por fim, vale o registro: a Defesa não demonstrou qualquer razão que pudesse colocar em descrédito os depoimentos das testemunhas policiais, não restando evidenciada qualquer tendência dos agentes em incriminarem injustificadamente a apelante, com o escopo de conferir legalidade às suas atuações profissionais.

Sobre o depoimento de Policiais, é pacífico o entendimento no Tribunal Superior, no seguinte sentido:

“1.
In casu
, o Tribunal a quo considerou que o acervo probatório é firme para subsidiar a condenação do agravante pelo delito de tráfico de drogas, especialmente a partir da natureza e da quantidade do entorpecente encontrado, da forma como a droga estava acondicionada e da prova oral produzida em juízo.
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que "o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova (AgRg no HC n. 672.359/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/6/2021, DJe 28/6/2021).
3. A mudança da conclusão alcançada no acórdão impugnado, de sorte a absolver o agravante pelo delito de tráfico de drogas, exigiria o reexame das provas, o que é vedado nesta instância extraordinária, conforme o disposto na Súmula n. 7/STJ. Precedentes. 4. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no AREsp: 2166431 TO 2022/0212209-0, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 24/10/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/10/2023)

Este entendimento é endossado por este e. Tribunal de Justiça, através do Enunciado n. 08 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
“os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

Enfim, é fato, a defesa sequer apresentou provas para endossar sua alegação de mera usuária, ou seja, não conseguiu desconstituir a traficância denunciada pelo MP, lembrando que conforme o art. 156 do CPP, a prova da alegação incumbirá quem a fizer.

Logo, diante da idoneidade dos elementos fático-probatórios contidos nos autos, evidenciando que a
Thaís
,

praticou o delito de tráfico de drogas, não havendo como se acolher a pretensão absolutória.

Quanto ao o
pedido de exclusão da causa de aumento de pena do art. 40, VI da Lei n. 11.343/06
, levantada pela apelante,
não merece acolhida
.

Restou evidenciado nos autos que o adolescente
B. W. da S. D.
estava envolvido no crime de tráfico de entorpecentes e a adolescente L.P.V estava na casa de
Thaís
, para consumir drogas.

Conforme os depoimentos dos policiais colhidos em juízo,
Thaís
residia com
B. W. da S. D.
e com
Claudineia Horn
(companheira do adolescente), não ficando esclarecido o porquê resolveram morar juntos ali naquele bairro.

Embora negue os fatos e diga ser apenas um usuário,
B. W. da S. D.
não conseguiu explicar sobre a existência de drogas em sua residência e, aliás, sua versão (em sede policial) é discrepante do que foi relatado por
Thais
pois, enquanto ela afirma que parte da droga lhe pertencia,
B. W. da S. D.
, por outro lado, diz que os narcóticos foram plantados pela polícia e não soube explicar sobre a existência dos aparelhos celulares que também foram apreendidos em sua casa.

De acordo com os depoimentos policiais,
o adolescente participava ativamente das vendas dos entorpecentes, e também foi visto comercializando drogas na praça do bairro (vide também Id.
200896669), sendo, aliás, localizadas porções de drogas no seu quarto (7 pedaços de pasta base de cocaína).

Sem delongas, o envolvimento do adolescente
B. W. da S. D.
e também de
L.P.V
é cristalino, não havendo razoes para se afastar a majorante em questão, tal como ilustra o julgado abaixo reproduzido:

“(...). 3. Sendo incontroversa a participação de menor no delito de tráfico de drogas, deve incidir a causa de aumento de pena prevista no art. 40, VI, da Lei 11.343/06.4. Verificada a dedicação do agente a atividades criminosas, afasta-se a incidência da minorante do tráfico, nos termos do que preconiza o art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06 5. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no HC: 832603 SP 2023/0211426-9, Relator: REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 27/06/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/06/2023)

No que concerne ao prequestionamento, toda a matéria abordada no recurso foi analisada minuciosamente, levando em consideração os elementos de convicção apresentados pela parte, à luz do que consta nos autos, e levando em conta o que estabelece a Constituição Federal, as leis, a doutrina e a jurisprudência aplicáveis.

Prosseguindo,
em razões recursais
,
o d. Promotor de Justiça visa à condenação de Thaís nas penas do art. 35 da Lei n. 11.343/06
, argumentando estar evidenciada a associação estável e permanente entre ela e
B. W. da S. D.

Suas razões não me convencem.

As provas colhidas nos autos não são capazes de comprovar a existência de um vínculo permanente e duradouro entre
Thaís
e o adolescente
B. W. da S. D
., e aliás, sequer indica com exatidão há quanto tempo a dupla estaria unida para a prática delitiva e qual seria a divisão das suas tarefas.

Houve apenas o relato de que, trinta dias antes da data do fato, a central da polícia militar estaria recebendo denúncias de que a casa onde
Thaís
e

B. W. da S. D.
moravam era uma boca de fumo
e, então, após campanas, logrou-se na prisão da apelada, apreensão de drogas no local, e dias depois, na apreensão do adolescente localizado em outro bairro, portando drogas.

A Lei n. 11.343/06 exige que o agente atue movido por um dolo específico, consistente na vontade de se associar a outrem de forma estável, permanente e mediante prévia divisão de tarefas, tudo com o fito de levar a cabo o tráfico de drogas.

Com efeito, ao meu ver, entendo que as circunstâncias apresentadas, por si só, não demonstram que
Thaís
e
B. W. da S. D.

compunham uma verdadeira
societas sceleris
, constituída com o propósito de efetuar a venda de substâncias entorpecentes, sendo possível inferir, no máximo, a coautoria para o crime de tráfico.

Sobre o tema, deste e. TJMT:

“Para a configuração do tipo penal previsto no art. 35 da Lei 11.343/06 é indispensável a existência de estabilidade, permanência ou habitualidade dos envolvidos na prática do tráfico de drogas, não bastando para a sua configuração a ocorrência de um evento ocasional. Inexistindo provas substancialmente convencíveis aclarando o envolvimento dos apelados, de forma habitual e convergente, em verdadeira estrutura criminosa voltada ao narcotráfico, inadmissível a condenação no delito de associação para o tráfico” (TJMT, AP No 0024157-74.2013.8.11.0042). (...). (N.U 1003762-49.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 23/05/2023, Publicado no DJE 29/05/2023)

Também do STJ:

1. Para a configuração do delito de associação para o tráfico "é imprescindível o dolo de se associar com estabilidade e permanência, uma vez que a reunião ocasional de duas ou mais pessoas não é suficiente para a configuração do tipo do art. 35 da Lei 11.343/2006". ( AgRg no HC n. 573.479/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 19/5/2020, DJe 27/5/2020.) 2. No caso, ao deixar de esclarecer o tempo da suposta associação e sem evidenciar a existência concreta de animus associativo, as instâncias ordinárias não declinaram fundamento válido para a conclusão de que houve vínculo duradouro entre o paciente e qualquer membro da facção, inexistindo prova da estabilidade e permanência para lastrear a condenação pelo delito de associação para o tráfico.
3. Não se faz possível a condenação pelo delito de associação para o tráfico em razão de a prisão ter sido realizada em local sabidamente dominado por facção criminosa.4. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no HC: 734103 RJ 2022/0099998-4, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 13/03/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/03/2023) Destaquei

Enfim, os autos limitam-se a afirmar que a apelante e o adolescente estavam dividindo a mesma residência e traficando drogas, sem, no entanto, fornecer maiores detalhes sobre uma estabilidade ou uma real organização de ambos nas tarefas relativas ao tráfico de drogas.

Posto isso, ausentes provas mais concretas apontando a permanência e a estabilidade, mantenho a absolvição quanto à autoria do crime de associação para o tráfico, previsto no art. 35 da Lei 11.343/2006.

Outrossim, o MP requer o
afastamento da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei 11.343/06
, aventando que restou evidenciado nos autos que a increpada dedica-se a atividades criminosas.

Aqui a razão lhe assiste.

O art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/06 objetiva dar tratamento especial ao traficante ocasional, ou seja, àquele que não faz do tráfico o seu meio de vida, por merecer menor reprovabilidade e, consequentemente, um tratamento mais benéfico do que o traficante habitual:

Em que pese a conclusão do d. Sentenciante, divirjo do seu entendimento, pois
Thais
não preenche os requisitos objetivos exigidos.

Isso porque, conforme restou sobejamente comprovado,
foram apreendidas porções de cocaína, pasta-base de cocaína e maconha, além de petrechos típicos do comércio ilícito, como balança de precisão e prato com resquícios de droga, e o valor de R$ 235,00 em dinheiro trocado
.

Aliado a isso, há os depoimentos dos agentes da lei, que afirmaram que a residência da apelante
era conhecida como ponto de venda de drogas
, evidenciando sua
dedicação a atividades criminosas
, o que justifica o
não reconhecimento da especial diminuição
de pena.

Nesse sentido:

“Não obstante a quantidade, a variedade e a forma de acondicionamento dos entorpecentes ilícitos, por si sós, não representem fundamento idôneo para afastar o tráfico privilegiado, vislumbra-se de elementos constantes do acórdão proferido pela Corte a quo a dedicação do agravante à atividade criminosa , quais sejam, a apreensão de petrechos comumente utilizados para traficância, bem como as circunstâncias da prisão do réu, realizada em local conhecido pela prática intensa de tráfico de drogas. 3. Agravo regimental conhecido e desprovido. (STJ - AgRg no REsp: 2011537 MG 2022/0202014-9, Relator: JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 17/04/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/04/2023)

Também d
este e. TJMT:

“Conquanto haja entendimento no Superior Tribunal de Justiça de que inquéritos e ações penais em andamento não são aptos a obstar a incidência do tráfico privilegiado, no caso concreto, tal fator foi aliado às demais particularidades que demonstram a dedicação às atividades criminosas, especialmente pelo fato de que o estabelecimento comercial da ré funcionava como “boca de fumo”, ou seja, era ponto de comércio de entorpecentes. Não preenchidos cumulativamente os requisitos legais exigidos inviável a aplicação do privilégio. ” (N.U 1012157-64.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 15/08/2023, Publicado no DJE 18/08/2023)

“Conside
rando que a situação dos autos traz certas peculiaridades que demonstram inequívoca dedicação às atividades criminosas [condenação concomitante pelo delito de posse irregular de munições de arma de fogo, transformação da residência em “boca de fumo” e acondicionamento de drogas inclusive dentro de fralda que era usada por criança de dois anos de idade], mesmo sendo os réus tecnicamente primários, não fazem jus à figura privilegiada, cuja benesse é voltada para quem adere ao tráfico de drogas esporadicamente, e não ao traficante que constantemente exerce a atividade ilícita, como é o caso (...).” (N.U 1001731-02.2022.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 28/06/2023, Publicado no DJE 03/07/2023)

D
essa forma, considerando que
Thaís
não preenche os requisitos cumulativos previstos no art. 33, §4o da Lei n. 11.343/06, acolho o pedido ministerial para afastar a aplicação da minorante.

Refeita a pena, inicio a basilar no mínimo legal (5 anos de reclusão, com 500 dias-multa), inexistindo circunstâncias judiciais (art. 59, CP), a serem sopesadas negativamente.

Na 2o fase, mesmo presente a atenuante da menoridade relativa, mantenho a pena fixada no patamar mínimo (súmula 231, STJ).

Na 3o fase, diante da causa de aumento (art. 40, VI da Lei n. 11.343/06), majoro a pena na fração de 1/6, fixando-a definitivamente em
05 anos e 10 meses
de
reclusão
, com o pagamento de
583 dias-multa.

Em razão da pena estabelecida, determino o regime
semiaberto
para o início do cumprimento da pena, conforme dispõe o art. 33, §2o, “b”, do Código Penal.

Com estas considerações, em
parcial consonância
com o parecer da
d. Procuradoria-Geral de Justiça
,
nego provimento
ao recurso de
Thaís de Almeida Barros;
por outro lado,
dou parcial provimento
ao recurso
ministerial
, apenas para
afastar
a incidência da especial diminutiva prevista no
art. 33, §4o da Lei no 11.343/06
, redimensionando a pena para
05 anos e 10 meses
de
reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, e pagamento de
583 dias-multa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/09/2024